Tribunal: TJSP
Processo: 2244360-41.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Leme de Campos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-01
Data de publicação: 2020-05-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Improbidade Administrativa –Decisão que recebeu a inicial – Admissibilidade –Inteligência do art. 17, § 8o, da Lei no 8.429/92 – Presença de indícios aptos ao recebimento da denúncia – Existência de matéria fática não demonstrada de plano, que somente pode ser dirimida no momento apropriado pelo Juízo "a quo" – Decisão mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000307259
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2244360-41.2019.8.26.0000, da Comarca de Mairiporã, em que é agravante ANDERSON
APARECIDO MENDONÇA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente) e REINALDO MILUZZI.
São Paulo, 1o de maio de 2020.
LEME DE CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2244360-41.2019.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2244360-41.2019.8.26.0000 – MAIRIPORÃ
AGTE: ANDERSON APARECIDO MENDONÇA.
AGDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
INTERESSADOS: OSVALDO LOUREIRO FILHO E OUTROS.
JUIZ PROLATOR: RAFAEL SAVIANO PIROZZI.
VOTO No 35.786
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Improbidade Administrativa
–Decisão que recebeu a inicial – Admissibilidade –Inteligência do
art. 17, § 8o, da Lei no 8.429/92 – Presença de indícios aptos ao
recebimento da denúncia – Existência de matéria fática não
demonstrada de plano, que somente pode ser dirimida no momento
apropriado pelo Juízo “a quo” – Decisão mantida – Recurso
improvido.
Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito
suspensivo, interposto contra a r. decisão de fls. 22/35 que, em sede de ação civil pública por ato
de improbidade administrativa, recebeu a inicial, determinando o processamento da ação.
Alega o agravante, em síntese, que a eventualidade de o
agravante ter cometido ato de improbidade e não improbidade administrativa (tipo da lei), portanto
não deve ser punido.
Nesse sentido, alega que o juízo singular apenas recebeu a
inicial, sem demonstrar culpa, dolo ou má fé por parte do agravo.
Requer a concessão do efeito suspensivo e, a final, o
provimento do recurso.
Recurso devidamente processado apenas no efeito
devolutivo (fls. 91/92).
Contraminutas às fls. 97/99.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2244360-41.2019.8.26.0000 -Voto no
3
A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo não
provimento do recurso (fls. 110/116).
É o relatório.
Infundada a pretensão recursal.
Renova a agravante os argumentos aduzidos em defesa
prévia apresentada na ação civil pública, pretendendo que seja acolhido, em sede deste recurso,
seu inconformismo.
Porém, nesta fase de cognição sumária, inviável maior
digressão sobre o direito invocado, inclusive ante a existência de matéria fática não demonstrada
de plano, eis que as controvérsias sobre o exato alcance da relação jurídica existente entre as partes
somente podem ser dirimidas no momento apropriado.
Daí se concluir que a matéria argüida no recurso deverá
ser apreciada quando do exame do mérito, não comportando apreciação neste procedimento.
Neste jaez, é o caso somente de se aferir a existência ou
não dos indícios necessários ao recebimento da ação pelo Juízo a quo.
Sobre o assunto, diz o artigo 17, § 8o, da Lei no 8.429/92,
que pode o juiz, em decisão fundamentada, rejeitar a ação se convencido da inexistência do ato de
improbidade, assim como julgar improcedente a ação ou mesmo reconhecer a inadequação da via
eleita. Objetiva-se, com isso, evitar demandas infundadas.
Pois bem, o d. Magistrado entendeu que a hipótese era de
recebimento da ação, porquanto preenchidos os requisitos legais.
A bem da verdade, a análise perfunctória dos elementos de
convicção acostados ao feito revela que os agravantes participaram do ato que ensejou o prejuízo
ao erário.
Forçoso, pois, reconhecer que agiu com acerto e prudência
o magistrado singular ao relegar o exame das matérias argüidas para o momento processual
oportuno, permitindo, assim, maior debate às partes após a produção de todas as provas.
Ademais, não se pode perder de vista que a rejeição de
plano da pretensão reclama prova cabal e inequívoca da inexistência do ato de improbidade, o que
na presente hipótese, não ocorreu.
Ora, “O juiz só poderá rejeitar liminarmente a ação civil
pública proposta quando, no plano legal ou fático, a improbidade administrativa imputada, diante
da prova indiciária juntada, for manifestamente infundada” (STJ-2a T., AI 730.230-AgRg, Min.
Herman Benjamin, j. 4.9.07, DJU 7.2.08)
Por outro lado, “em qualquer fase do processo,
reconhecida a inadequação da ação de improbidade, o juiz extinguirá o processo sem julgamento
do mérito” (Lei 8.429/92, art. 17, § 11).
Necessário consignar-se, outrossim, que os indícios
apresentados nos autos denotam não ser descabida a denúncia ofertada, razão pela qual se mostra
correto o procedimento do magistrado em seu recebimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2244360-41.2019.8.26.0000 -Voto no
4
Aliás, seria prematuro reconhecer-se de plano a ausência
de ato de improbidade, tendo em vista que a existência de dolo ou má-fé encerra verdadeira
questão de mérito, aferível somente depois da competente instrução processual.
Sobre o assunto, já se posicionou esta Eg. Sexta Câmara
de Direito Público:
Assim, nos estritos lindes legais desta fase inaugural, não é
exigível nem mesmo viável a demonstração cabal da improbidade administrativa. Esse grau de
certeza é reservado para a prolação do juízo de mérito. Este sim deve ser calcado em bases sólidas
para eventual condenação.
Nesse sentido: “Indícios suficientes não têm significado de
prova conclusiva. Não é exigível para o recebimento da petição inicial que ela traga todos os
elementos necessários à condenação dos réus. Bastam meros sinais da ocorrência da improbidade
administrativa para que a petição seja recebida.” (Theotonio Negrão, Código de Processo Civil,
41a edição, p. 1653). (AI no 994.09.247330-9, rel. Des. OLIVEIRA SANTOS – j. de 21.06.2010,
v.u.).
Destarte, somente com o trâmite do procedimento judicial,
após a oportunidade de ampla defesa e contraditório, será possível averiguar os fatos alegados pela
agravante.
De rigor, portanto, a manutenção da decisão agravada,
ficando expressamente prequestionados todos os artigos legais e constitucionais mencionados
pelos litigantes.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso.
LEME DE CAMPOS
RELATOR